Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020964-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CACILDA AMORIM BEZERRA - CPF: 922.786.041-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da autora.

2. Nos casos afetos ao direito do consumidor
, ainda que se inverta o ônus da prova é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

3. No caso dos autos
a parte ré comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Cacilda Amorim Bezerra,
(Id. 49417606), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito nº 1020964-27.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrado em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença, a recorrente pugna pela sua sentença, argumentando, em síntese, que:
1)
o banco apelado não comprovou que houve a contratação do empréstimo.
2)
não houve comprovação de que os valores foram liberados à apelante, porquanto o banco apresentou tão somente uma tela sistêmica no corpo da contestação.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para:
1)
condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material),
2)
condenar por danos morais causados à apelante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 49417608).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cacilda Amorim Bezerra ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do Banco Mercantil do Brasil. S.A., aduzindo em síntese que
não se recorda de ter contraído empréstimo consignado com o banco requerido, e que diante de notícias veiculadas na mídia a respeito de fraudes em empréstimos para aposentados, buscou informações administrativas a respeito do Contrato nº. 013217779 – início em 01/2015 no valor de R$4.637,57 – a ser quitado em 72 parcelas de R$130,00 – contrato ativo com 49 parcelas descontadas até a data do extrato, e não obteve êxito.

Requereu a inversão do ônus da prova para apresentação do contrato noticiado, e no mérito, a declaração de inexigibilidade dos valores descontados ilegalmente do salário da autora, com a restituição em dobro, que perfaz o montante de R$18.882,20; bem como a condenação do banco réu ao pagamento de danos morais de R$10.000,00.

Despacho inicial deferiu a inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita à parte autora (Id. 49417569).

Devidamente citado o Banco Requerido apresentou contestação, impugnando a justiça gratuita. No mérito, alega a validade da relação jurídica, inexistência de vício de consentimento e junta o contrato que deu origem ao débito. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 49417592).

Impugnação à contestação (Id. 49417598).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 49417601 e 49417603).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Ao apresentar a contestação, o banco apelado trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora, (Id. 49417593, pág. 3-8), portanto, não subsiste a alegação de que não teria ocorrido a contratação.

Outrossim, a recorrente sustenta que “muito embora o Recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação. ” (Id.49417606, pág. 6).

Todavia, da análise dos autos verifico que ao contestar o banco apelante também colacionou o comprovante de transferência do valor, datado de dia 19 de dezembro de 2014, para a conta corrente da apelante (Id. 49417595, pág. 2). Assim, não se trata de tela sistêmica como quer fazer crer a recorrente.

Ressalto que, o comprovante de transferência foi apresentado junto com a contestação e ao impugnar a parte recorrente não trouxe elementos que pudessem afastar a força probante do comprovante, limitando-se a argumentar que “não foi adunado aos autos comprovante de que a quantia emprestada foi transferida à conta da parte autora” (Id. 49417598, pág. 4)

Frise-se que, em que pese ter ocorrido a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

É justamente o caso dos autos, porquanto à recorrente poderia ter demonstrado que não houve a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente datado de 19 de dezembro de 2014, prova que é plenamente acessível à recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6º DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, escorreita a sentença ao julgar improcedente à demanda.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11 do CPC, porquanto os honorários determinados pelo juízo “a quo” estão fixados no máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020